Tribunal: STF
Processo: ARE 1587313
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 11, fls. 1-3):

DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime aberto, não substituída por pena restritiva de direitos. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 73695312). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 74111312). 4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que não ficou demonstrado o objetivo de menosprezar a função pública exercida pelos policiais. Defendeu que a condenação se fundou unicamente no depoimento dos policiais envolvidos e que as testemunhas que estavam no local não presenciaram nenhum ato de desacato ou resistência ou comportamento hostil do apelante. Argumentou que existe dúvida razoável sobre os elementos subjetivos da conduta do apelante. Argumentou que foi absolvido nos autos 0730853-15.2019.8.07.0001, inexistindo a circunstância agravante utilizada na dosimetria da pena. Desatacou que não é reincidente específico em crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, porquanto não restou demonstrado que agiu com dolo de menosprezar, afrontar ou desrespeitar a função pública. Subsidiariamente pugnou pela nova dosimetria da pena e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. As questões em discussão são: (i) suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo; (iii) se estão presentes as elementares do crime de desacato, em virtude da tese de existência de dúvida razoável; (iv) se houve erro na dosimetria da pena em relação à circunstância agravante da reincidência e (v) se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 356/2024-01ª DP (Ocorrência Policial nº 3.733/2024 – 01ª DP e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. 7. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não estando presentes razões para se duvidar das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Tais declarações são corroboradas pelo depoimento do policial civil, o qual categoricamente afirmou que o acusado estava xingando e ofendendo os policiais dentro da delegacia (ID 73695296), inexistindo, portanto, qualquer dúvida razoável acerca da prática delitiva. Por outro lado, não há qualquer elemento concreto apto a indicar que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais de modo a corroborar as alegações do réu e abalar a confiabilidade de suas declarações. 8. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1991422, 0717708- 92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025. 9. No caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos policiais nos seguintes termos: “otários” e “PMS de merda”. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais. 10. A raiva ou eventual exaltação do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1ª T., j. 18/11/2014. 11. No que concerne à dosimetria da pena, conforme registro na folha de antecedentes penais do réu (ID 73695140), o acusado foi absolvido nos autos 0730853-15.2019.8.07.0001, contudo foi condenado nos autos nº 07184178-72.2020.80.07.0001, por infração aos artigos 147 e 331, ambos do CP, com trânsito em julgado em 06/02/2021. Essa circunstância não foi valorada na primeira fase, uma vez que a pena base foi fixada no mínimo legal. 12. Na espécie, embora exista erro material na sentença quanto à correta numeração da ação, não houve erro na dosimetria da pena, uma vez que a reincidência delitiva decorreu da condenação com trânsito em julgado em 06/02/2021 (ID 73695140, p.3) e não em razão dos autos nº 0730853-15.2019.8.07.0001, no qual o acusado foi absolvido. Correto, portanto, o aumento da pena em razão da incidência da circunstância agravante da reincidência. 13. No caso, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência específica, nos termos do § 3º do artigo 44 do Código Penal. Sentença mantida. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso conhecido e não provido. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95

Consta nos autos que THIAGO SOARES OLIVEIRA foi condenado à penas de 7 meses de detenção, em regime aberto, não substituída por pena restritiva de direitos, por infração ao disposto no art. 331 do Código Penal (Doc. 4).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 1º, III e 5º, IV e IX da CF/88, interpretados em conjunto com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Doc. 14).
Afirma que “as expressões caso fossem pronunciados foram proferidas em um contexto de conflito e ânimo exaltado, caracterizando mais um desabafo ou uma crítica intempestiva do que um suposto ataque deliberado ao prestígio do Estado”(Doc. 14, fl. 5).
Assevera que “o acórdão recorrido, ao validar uma interpretação ampla e objetiva do crime de desacato, ofende diretamente o núcleo essencial do direito à liberdade de expressão” (Doc. 14, fl. 5).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para (14, fl. 6):

a) Reconhecer a incompatibilidade (inconvencionalidade) do artigo 331 do Código Penal com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e, por consequência, absolver o Recorrente com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 
b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, dar ao artigo 331 do Código Penal interpretação conforme a Constituição Federal e a CADH, para assentar que a conduta somente se tipifica mediante a comprovação de dolo específico e deliberado intuito de menosprezar a função pública, excluindo-se os casos de manifestação em estado de exaltação, crítica ou inconformismo, para, ao final, absolver o Recorrente por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP).

O Tribunal de origem negou inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (i) para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa à Constituição e (ii) incide ao caso a Súmulas 279/STF (Doc. 18). 
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 20).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 14, fl. 3):

B) DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (ADPF 496) 
A questão constitucional aqui versada possui manifesta repercussão geral, já reconhecida por este Pretório Excelso no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 496, cujo objeto é precisamente a análise da compatibilidade do art. 331 do Código Penal com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos. 
A discussão transcende o interesse das partes, pois envolve o equilíbrio entre a proteção da Administração Pública e a garantia de um dos pilares do Estado Democrático de Direito: a liberdade de expressão. A decisão a ser proferida neste recurso contribuirá para a uniformização da interpretação constitucional sobre o tema, orientando as instâncias inferiores e garantindo a segurança jurídica em todo o território nacional.
 
Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJDFT manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 11, fls. 2- 3): 

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 356/2024-01ª DP (Ocorrência Policial nº 3.733/2024 – 01ª DP e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. 
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não estando presentes razões para se duvidar das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Tais declarações são corroboradas pelo depoimento do policial civil, o qual categoricamente afirmou que o acusado estava xingando e ofendendo os policiais dentro da delegacia (ID 73695296), inexistindo, portanto, qualquer dúvida razoável acerca da prática delitiva. Por outro lado, não há qualquer elemento concreto apto a indicar que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais de modo a corroborar as alegações do réu e abalar a confiabilidade de suas declarações. 
8. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Nesse sentido: Acórdão 1991422, 0717708- 92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025. 
9. No caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos policiais nos seguintes termos: “otários” e “PMS de merda”. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais. 
10. A raiva ou eventual exaltação do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1ª T., j. 18/11/2014.

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgados desta CORTE:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de desacato. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1563877 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16/09/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Desacato. Manifesta intenção ofensiva. Reexame de fatos e provas. Súmula n° 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1556780 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02/09/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente